Tribunal: TJPA
Processo: 0025870-70.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0025870-70.2011.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM, MARIA DO PERPETUO SOCORRO PINHEIRO VELOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. MORA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A 90 DIAS. AFASTAMENTO REMUNERADO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREVALÊNCIA HIERÁRQUICA SOBRE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária, mantendo sentença concessiva de segurança para assegurar à impetrante o direito ao afastamento remunerado de suas funções após o decurso de 90 dias do protocolo do pedido de aposentadoria, diante da ausência de manifestação da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há inconstitucionalidade na previsão da Lei Orgânica do Município de Belém que assegura o afastamento remunerado do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria sem decisão administrativa; (ii) saber se deve prevalecer a Lei Orgânica Municipal sobre a Lei Municipal nº 8.4466/05; (iii) saber se a demora administrativa autoriza o afastamento remunerado da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Orgânica do Município de Belém, como norma hierarquicamente superior no âmbito municipal, prevalece sobre a legislação ordinária, devendo esta guardar compatibilidade vertical com suas disposições.

4. O art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica Municipal assegura ao servidor o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao requerimento de aposentadoria, caso não haja manifestação administrativa.

5. A mora da Administração Pública na análise do pedido viola os princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), sendo inadmissível a submissão do servidor a prazo indefinido.

6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a prevalência da Lei Orgânica Municipal e assegura o afastamento remunerado nas hipóteses de demora administrativa superior a 90 dias.

7. Inexistência de afronta à Constituição Federal, não prosperando a alegação de inconstitucionalidade suscitada pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A Lei Orgânica Municipal prevalece sobre lei ordinária municipal, assegurando ao servidor público o direito ao afastamento remunerado após 90 dias do requerimento de aposentadoria sem decisão administrativa.”

“A demora injustificada da Administração Pública na análise de pedido de aposentadoria viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, legitimando o afastamento do servidor sem prejuízo da remuneração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXVIII; Constituição do Estado do Pará, art. 323.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Acórdão nº 3895288; TJPA, Acórdão nº 3154030; TJPA, Acórdão nº 200.599; TJPA, Acórdão nº 195.242.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Belém
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator (Id nº 24268629), por meio da qual neguei provimento a Remessa Necessária, mantendo a sentença que reconheceu o direito da impetrante
Maria do Perpétuo Socorro Pinheiro Veloso
ao afastamento de suas funções em decorrência da omissão na apreciação do seu pedido de aposentadoria por prazo superior a 90 dias.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de agravo interno onde se insurge, pela inconstitucionalidade da disposição contida na Lei Orgânica Municipal, com base na ausência de base constitucional para que seja mantida a sentença, conforme expressado no Tema 223 e considerando os termos do art. 61, § 1º, II, c, da CF.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada, conforme certidão de Id n° 25744380.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0025870-70.2011.8.14.0301

Agravante: Município de Belém

Agravada: Maria do Perpétuo Socorro Pinheiro Veloso

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Recebo o recurso de Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal consiste em verificar
o pedido de reforma da decisão que manteve o direito da impetrante, ora agravada, ao afastamento remunerado de suas funções em decorrência de pedido de aposentadoria pendente de resposta.

Em análise da decisão recorrida, consta que o artigo 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento.

E, em que pese previsão diversa na Lei nº 8.4466/05, que versa sobre reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, verifiquei que a Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Dessa forma, a Lei Orgânica Municipal se encontra em harmonia com o texto da Constituição Estadual (art. 323) quanto ao direito debatido, assim como que os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão da aposentadoria da impetrante/agravada.

Portanto, não se mostra adequado que a impetrante aguarde indefinidamente para a análise do seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo e suficiente para o exame do requerimento.

Ademais, esta Corte possui entendimento consolidado de prevalência da Lei Orgânica Municipal sobre a Lei nº 8.4466/05, assegurando o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, bem como, que o Ente Público restabeleça sua remuneração nos demais contracheques, inclusive, a acréscimo de 150 (cento e cinquenta) horas de turno, de acordo com os comprovantes de rendimento acostados na inicial.

2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05.

4. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial. 5. À unanimidade. (TJPA. Acórdão nº 3895288, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, publicado em 2020-11-06)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARA.

1.Verifico ainda que existe uma Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública. No entanto, esta não é a Lei maior do Município, e deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

2.A Lei Orgânica Municipal é a lei maior, devendo as demais leis municipais obedecer às regras gerais nela impostas, posto que se trata da norma pela qual se regerá o Município.

3.Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA. Acórdão nº 3154030, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, publicado em 2020-06-03)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem pronunciamento acerca do direito à aposentadoria;

2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada;

3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18);

4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida;

5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPA. Acórdão nº 200.599, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, publicado em 2019-02-14)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O Município de Belém sustenta a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Saneamento. Todavia, em razão da omissão da autoridade coatora, que detinha o poder de autorizar o afastamento da impetrante de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria e não o fez, deve permanecer no polo passivo, razão pela qual rejeito a preliminar.

II- No mérito, tem-se que não soa razoável que o autor da ação mandamental seja submetido a prazo indefinido para análise do seu pleito de aposentadoria, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse.

III- A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente, e enseja a confirmação da ordem determinada no writ, no sentido de autorizar o afastamento da autora de suas atividades a partir do 91º dia após o protocolo do pedido, que ocorreu no dia 10.07.2008.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime. (TJPA. Acórdão nº 195.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, publicado em 2018-09-03)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. APELAÇÃO. PRETENSÃO A APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A sentença julgou procedente a ação determinando que a Administração Municipal afaste a servidora de suas funções, sem prejuízo da remuneração, a partir do nonagésimo primeiro dia de seu pedido de aposentadoria, conforme dispõe o art. 19, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém.

2.Na apelação, o Ente Público afirma que, nos termos da Lei Municipal nº 8.4466/05, a servidora só teria direito ao afastamento após a ciência do deferimento de seu pedido, por tratar-se de aposentadoria voluntária.

3. A Lei Orgânica Municipal, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

4.Existência de conflito normativo, pois enquanto a Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida e em conformidade com a Constituição Estadual, a lei ordinária, ao tratar da aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, sujeitando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Reexame Necessário conhecido e não provido.

7. À unanimidade. (TJPA. Acórdão nº 177.539, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-26, publicado em 2017-06-30)

Assim, deve-se manter a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao afastamento decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria sem prejuízo da remuneração, amparada na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça para os casos semelhantes ao dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de Id n°
24268629
,
que reconheceu o direito da impetrante
.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026